Tribunal: TJES
Processo: 0001770-45.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente nos termos do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 anos, 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu: (i) reconhecimento de nulidade da prova obtida na abordagem policial; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iv) aplicação do tráfico privilegiado com a fração máxima de redução; e (v) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida em busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito; (iii) determinar a aplicabilidade da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado na sua fração máxima; e (v) definir se é cabível regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima corroborada por elementos objetivos: descrição do veículo, localização precisa em ponto conhecido pelo tráfico e comportamento suspeito dos ocupantes. Esses fatores configuram fundada suspeita, legitimando a abordagem com base no art. 244 e art. 240, §2º, do CPP.

4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos laudos de constatação e apreensão de entorpecentes e da arma de fogo, bem como pelos depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, os quais são coerentes entre si e compatíveis com a narrativa acusatória.

5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de abalar a presunção de veracidade conferida aos depoimentos policiais prestados em juízo.

6. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, é aplicável, pois o delito foi praticado em companhia de adolescente, cuja menoridade era conhecida do recorrente. A configuração do envolvimento independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de tipo penal formal, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema 221).

7. A causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da existência de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico, o que indica dedicação a atividades criminosas e afasta a figura do traficante eventual.

8. Mantido o quantum da pena acima de 08 anos, é incabível regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por circunstâncias objetivas e comportamento suspeito que configurem fundada suspeita.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação.

3. É aplicável a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando comprovado o envolvimento de menor, independentemente da prova da efetiva corrupção.

4. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

5. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a oito anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 33 e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.704/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.2.2023, DJe 17.2.2023; STJ, Tema Repetitivo 221; STJ, AgRg no HC n. 993.869/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025, DJEN 28.5.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001770-45.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO KAUAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou o recorrente nos termos do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 anos, 10 meses de reclusão e 593 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu: (i) reconhecimento de nulidade da prova obtida na abordagem policial; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) afastamento da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas; (iv) aplicação do tráfico privilegiado com a fração máxima de redução; e (v) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da prova obtida em busca pessoal e veicular sem mandado judicial; (ii) avaliar a suficiência probatória para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito; (iii) determinar a aplicabilidade da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado na sua fração máxima; e (v) definir se é cabível regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima corroborada por elementos objetivos: descrição do veículo, localização precisa em ponto conhecido pelo tráfico e comportamento suspeito dos ocupantes. Esses fatores configuram fundada suspeita, legitimando a abordagem com base no art. 244 e art. 240, §2º, do CPP.

4. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelos laudos de constatação e apreensão de entorpecentes e da arma de fogo, bem como pelos depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, os quais são coerentes entre si e compatíveis com a narrativa acusatória.

5. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo capaz de abalar a presunção de veracidade conferida aos depoimentos policiais prestados em juízo.

6. A majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, é aplicável, pois o delito foi praticado em companhia de adolescente, cuja menoridade era conhecida do recorrente. A configuração do envolvimento independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de tipo penal formal, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema 221).

7. A causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, diante da existência de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico, o que indica dedicação a atividades criminosas e afasta a figura do traficante eventual.

8. Mantido o quantum da pena acima de 08 anos, é incabível regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abordagem policial fundada em denúncia anônima é válida quando corroborada por circunstâncias objetivas e comportamento suspeito que configurem fundada suspeita.

2. O depoimento de policiais prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui força probatória suficiente para fundamentar condenação.

3. É aplicável a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas quando comprovado o envolvimento de menor, independentemente da prova da efetiva corrupção.

4. A existência de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

5. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a oito anos, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 33 e 69; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, §4º, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.704/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.2.2023, DJe 17.2.2023; STJ, Tema Repetitivo 221; STJ, AgRg no HC n. 993.869/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2025, DJEN 28.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO KAUAN DOS SANTOS
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 12967520, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13182258, nas quais postula: (1) pela nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, decorrente de busca pessoal e veicular que não teriam, em tese, observado as garantias constitucionais do acusado, (2) pela absolvição quanto à condenação pelos crimes de tráfico e porte de arma de uso restrito considerando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula (3) pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, (4) pela aplicação da fração máxima prevista para a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, e (5) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13532370, nas quais postula pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 13590971, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO KAUAN DOS SANTOS
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 12967520, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 13182258, nas quais postula: (1) pela nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante, decorrente de busca pessoal e veicular que não teriam, em tese, observado as garantias constitucionais do acusado, (2) pela absolvição quanto à condenação pelos crimes de tráfico e porte de arma de uso restrito considerando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula (3) pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, (4) pela aplicação da fração máxima prevista para a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, e (5) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Constou da inicial acusatória que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, após a realização de busca pessoal e veicular, na posse de 09 (nove) pinos de cocaína, 05 pinos de haxixe, 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, bem como portava uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58S, calibre .380 ACP, com numeração raspada, municiada com 14 (quatorze) munições, da marca CBC, e um carregador de pistola com capacidade para 15 (quinze) munições.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] o denunciando Rodrigo Kauan dos Santos, acima qualificado, trazia consigo e transportava dentro do veículo Gol, placas MTP1A84, que conduzia, para fins de tráfico, 09 (nove) pinos de cocaína, 05 pinos de haxixe, 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, bem como portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58S, calibre .380 ACP, com numeração raspada, municiada com 14 (quatorze) munições, da marca CBC, e um carregador de pistola com capacidade para 15 (quinze)munições.

Emerge dos autos que, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo, quando foram abordados por transeunte que não quis se identificar por medo de represálias, que na Rua Iguatemi, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, haviam dois indivíduos ligados ao tráfico de drogas dentro do veículo gol de cor prata e que os mesmos estariam em posse de uma arma de fogo.

Diante das informações, os Policiais se dirigiram até o local indicado, onde chegando identificaram um veículo mencionado e abordaram os dois indivíduos que estavam no seu interior, sendo o primeiro identificado como o denunciando Rodrigo Kauan dos Santos, que ocupava o banco do motorista, e o segundo o adolescente Estevão Alves dos Santos, nascido aos 03/05/2007, que se encontrava sentado no banco do carona.

Segundo ainda consta dos autos, ao realizarem revista no veículo Gol, placas MTP1A84, os Policiais Militares encontraram no banco do motorista, onde estava sentado o DENUNCIADO, uma arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 58S, calibre .380 ACP, com numeração raspada, municiada com um carregador contendo 14 (quatorze) munições intactas da marca CBC, além de um carregador extra com capacidade para 15 munições.

Se não fosse o bastante, os Policiais Militares ainda encontraram no banco do carona, onde o adolescente estava sentado, 09 (nove) pinos de cocaína, 05 pinos de haxixe, 02 (duas) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie. [...].”.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço, pelo que passo a analisar as teses defensivas.

1 - Nulidade da prova decorrente da busca pessoal:

A Defesa sustenta, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal e veicular, alegando que a abordagem policial se baseou unicamente em denúncia anônima, desprovida de elementos concretos que configurassem a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.

Conforme se extrai dos autos, a atuação dos agentes policiais não foi aleatória ou baseada em meras impressões subjetivas. Os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos como testemunhas, em juízo, demonstram que a abordagem foi precedida de diligência que conferiu verossimilhança à informação recebida.

A testemunha SGT/PMES Samuel Sousa Marques, em juízo (mídia de ID 12967520), relatou que a guarnição foi abordada por um transeunte que, temendo represálias, não se identificou, mas forneceu informações específicas, indicando a presença de dois indivíduos, em um veículo Gol de cor prata, em localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e afirmou que estariam armados e traficando. A testemunha acrescentou, ainda, que a denúncia apontava que um dos ocupantes seria o gerente do tráfico na "Rua São João".

De forma convergente, a testemunha SD/PMES Elton Patrício de Brito (mídia de ID 12967520) confirmou ter recebido denúncia de transeunte sobre indivíduos armados em um veículo Gol, sendo indicado o apelido "RD" como pertencente a um deles. Ao se dirigirem ao local, os policiais, em uma primeira passagem, não avistaram ninguém, mas, em uma segunda volta, visualizaram os indivíduos no interior do carro, em atitude suspeita, com os bancos reclinados, numa aparente tentativa de não serem vistos.

Portanto, consoante relatado pelas citadas testemunhas, entendo que se encontra presente a justa causa. A descoberta dos entorpecentes e da arma de fogo foi consequência de uma ação policial legítima.

Tal comportamento, somado ao teor detalhado da denúncia anônima e ao conhecimento prévio da localidade como ponto de venda de entorpecentes, constituiu o quadro de fundada suspeita que legitima a busca, nos exatos termos do art. 244 do CPP.

Além disso, tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), é autorizada a busca pessoal por parte dos policiais por expressa disposição legal prevista no §2º do art. 240, do CPP:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2
o
. Proceder-se-á à
busca pessoal
quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

A sentença recorrida também rejeitou a mesma preliminar sob o mesmo fundamento:

“... no presente caso as circunstâncias bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto em sede policial quanto em juízo são harmônicos no sentido de que
os Militares receberam informações de transeunte anônimo de que dois indivíduos estavam armados no interior do veículo e com drogas ilicitas
, sendo descrito a Rua conhecida por seu intenso tráfico de drogas e ainda as características deste veículo, razão pela qual
em diligencias lograram êxito em localizar o acusado juntamente com um adolescente,
conforme se verá mais adiante. Assim, constata-se que
a abordagem dos Policiais restou justificada considerando inclusive ainda o comportamento dos suspeitos de um primeiro momento reclinar os bancos do veículo para não serem visto pelos agentes
, não logrando êxito pois em uma segunda aproximação foi possível realizar a abordagem veicular e pessoal, ocasião em que o armamento e as drogas foram encontradas (...)”.

No mesmo sentido já decidiu o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

2. No caso em tela,
a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial
e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas.

(STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Destarte, não há como prosperar a tese de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, já que a defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de violação às garantias constitucionais do recorrente.

2 - Absolvição e desclassificação:

Na sequência, a defesa postula pela absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A
materialidade
do crime de
tráfico de drogas
está consubstanciada no Boletim Unificado constante do ID 12965726, no Auto de Apreensão presente no ID 12965726, no Laudo de Constatação Provisório acostado ao ID 12965726 e, de forma definitiva, no Laudo Químico sediado no 12967519.

Por sua vez, a
materialidade
do delito de
porte ilegal de arma de fogo
está demonstrada pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo que consta do ID 12965726 e pelo Laudo Pericial de Exame de Arma de Fogo presente no ID 12967509.

Ao ser interrogado em juízo (ID 12967520), o recorrente negou a
autoria
dos delitos pelos quais foi condenado, apresentando, no referido ato, a versão de que apenas dava uma carona ao adolescente Estevão, seu vizinho e proprietário das drogas e da arma apreendidos, afirmando que não sabia da existência da arma e das drogas por ele trazidas.

Contudo, a versão defensiva se encontra isolada da prova produzida no processo. Os policiais militares Samuel Sousa Marques e o SD/PMES Elton Patrício de Brito, ouvidos sob o crivo do contraditório, confirmaram a versão acusatória descrita na denúncia, sendo os seus depoimentos já referenciados no tópico anterior, sendo desnecessária nova repetição.

É entendimento pacifico neste Egrégio Tribunal que o depoimento de agentes policiais, quando prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de fé pública e possui inquestionável valor probatório, sendo apto a fundamentar a condenação, mormente quando se mostra coerente e não há nos autos qualquer elemento que indique interesse escuso em prejudicar o réu.

Portanto, ainda que o recorrente não tenha sido flagrando em atos de comercialização do entorpecente apreendido, o fato é que ele estava na posse de significativa quantidade de droga de uma pistola municiada, o que enseja a prática dos tipos penais previstos no art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006 e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,

ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV
– portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Dessa forma, não verifico qualquer equívoco quanto à condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e de porte/posse de arma de fogo de uso restrito, não havendo elementos que sustente a tese defensiva desclassificatória.

3 - Afastamento da majorante prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas:

Na sequência, a Defesa pleiteia, subsidiariamente, o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, argumentando que não há provas de que o apelante tenha envolvido o adolescente na prática criminosa.

A pretensão do apelante encontra óbice no precedente vinculante consistente no
Tema Repetitivo de n.º 221, do STJ
, que estabelece que "
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
".

No caso concreto, é fato incontroverso que o delito foi praticado na companhia do adolescente Estevão Alves dos Santos, nascido em 03/05/2007, conforme qualificado nos autos. Os depoimentos policiais são claros ao situar o adolescente no banco do carona, no interior do veículo onde as drogas e a arma foram apreendidas, indicando sua participação direta na empreitada criminosa. O apelante, por sua vez, tinha plena ciência da menoridade de Estevão, seu vizinho, o que torna inafastável a aplicação da causa de aumento.

Dessa forma, mantenho a incidência da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas.

4 - Tráfico privilegiado:

Por fim, a defesa do recorrente postula pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, sustentando que o apelante preenche todos os requisitos legais.

Os quatro requisitos elencados pelo §4º, do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006, para a concessão do tráfico privilegiado são cumulativos: o agente deve ser (1) primário, (2) de bons antecedentes, (3) não se dedicar a atividades criminosas e (4) nem integrar organização criminosa.

A sentença recorrida negou aplicação da benesse ao fundamento de que o apelante, embora primário,
possui registros de atos infracionais
, o que indicaria sua dedicação a atividades criminosas.

A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento pacificado do STJ, pois “
O afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias com base na existência de diversos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC n. 993.869/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

No caso em análise, a consulta aos sistemas judiciais revela que o apelante possui registros por atos infracionais. Tal histórico, somado às circunstâncias do flagrante (apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e variedade de entorpecentes), demonstra uma propensão à criminalidade e afasta a figura do traficante eventual, verdadeiro destinatário da benesse legal.

Portanto, agiu com acerto a Juíza sentenciante ao não aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

5 - Regime prisional

Mantida a condenação e o
quantum
da pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o único cabível, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, não havendo qualquer alteração a ser feita neste ponto.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.